Tribunal: STF
Processo: ARE 1335956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA NÃO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO QUE SERIA INCONVENIENTE AO CÉLERE CURSO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. EVENTO DANOSO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO ATUAL CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 445 DO STF. PRAZO DA LEI ANTERIOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LIV, LV e LXXVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    6. Extrai-se da narrativa exordial que o agravado teria sido vítima de acidente automobilístico causado por veículo de propriedade da agravante, o qual, inclusive, ensejou demanda anterior em que foram formulados pedidos diversos, julgados procedentes. 
    (...)
    9. No caso, o alegado direito de regresso decorreria de negócio jurídico firmado após o evento danoso, através do qual teria havido completa alteração do quadro social da sociedade ora recorrente. Segundo a agravante, a antiga sócia J Macêdo S/A, à qual pretende denunciar a lide, teria assumido por meio do referido contrato a responsabilidade por fatos anteriores ao negócio jurídico, tal como o acidente objeto do processo em epígrafe.
    10. Todavia, não se vislumbra da cláusula referida pela agravante disposição contratual a respeito da assunção, pelo vendedor, de dívidas atinentes a atos ilícitos contra terceiros. Confira-se o teor da cláusula citada pela recorrente: [...].
    11. Destaque-se, não se discute aqui o mérito de eventual responsabilidade por parte dos alienantes das cotas sociais em face da ora agravante. Exclusivamente sob o prisma da técnica da denunciação da lide é que não se verifica a existência de inequívoca obrigação contratual de indenização regressiva, resultando inaplicável a intervenção prevista no art. 125, III, do CPC/15, ficando obviamente resguardada a discussão de mérito pela via adequada.
    12. Além disso, figuraram como vendedores, além da empresa à qual pretende a recorrente denunciar a lide, outras seis pessoas, dispondo a cláusula décima quinta que ‘todas as responsabilidades dos vendedores, em decorrência deste contrato, são por eles assumidas em caráter de solidariedade’.
    13. Portanto, afora a inexistência de obrigação contratual de indenização em ação regressiva, vislumbra-se que trazer ao processo um ou todos os vendedores poderá tumultuar o feito e resultar em prejuízo à celeridade da lide principal. Sobre a conveniência a respeito da intervenção de terceiro nesta hipótese, pertinente o comentário doutrinário:
    (...)
    16. Quanto à Súmula nº 445 do STF, assim está enunciada: ‘Súmula 445 - A Lei 2.437, de 7-3-1955, que reduz prazo prescricional, é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência (1º-1-1956), salvo quanto aos processos então pendentes’.
    (...)
    18. Ocorre que referido enunciado sumular foi editado em 1964 e diz respeito à redução dos prazos originalmente previstos no Código Civil de 1916, promovida pela Lei nº 2.437/1955, a qual não previu regra de transição expressa para os prazos prescricionais em curso à época.
    19. A situação dos autos é distinta, eis que o evento danoso ocorreu em 28.08.1992 e, nessa hipótese, o Código Civil de 2002, diferentemente da lei editada em 1955, positivou regra transição, sendo por isso inaplicável o entendimento consagrado no referido enunciado de Súmula do STF.
    20. Portanto, o prazo deve ser analisado sob a ótica da regra de transição do Código Civil de 2002.
    21. Com efeito, ao tempo do evento danoso (28.08.1992) vigia o prazo prescricional vintenário, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, o qual foi reduzido para três anos no Código Civil de 2002.
    22. Dispõe o art. 2.028 do atual diploma civil: (...).
    23. Considerando a entrada em vigor do Código Civil em 10.01.2003, tem-se que já havia transcorrido mais da metade do prazo original, permanecendo o prazo anterior, portanto.
    24. Como o ajuizamento da ação se deu em 15.12.2010, não houve o transcurso do prazo vintenário.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente